Tribunal: TJMT
Processo: 1006919-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006919-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 107.690.991-49 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
- CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA
-
P
E
R
ÍCIA GRAFOTÉCNICA -

ÔNUS
PELA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO -
HONORÁRIOS DO PERITO -
VALOR EXCESSIVO -
REDUÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O
ônus da prova
incumbe
à parte que produziu o documento quando se tratar de contestação de assinatura
, nos termos do
art.
429
, II, do CPC
e
Tema n. 1061 do STJ.

2. O valor dos honorários periciais deve alcançar um valor justo e razoável, levando-se em consideração a qualificação do profissional, a complexidade e o tempo necessário para a realização da perícia, bem como as despesas para o seu desempenho. Se a verba destinada ao trabalho desenvolvido pelo
expert
foi arbitrada em valor excessivo, a redução é medida que se impõe.

3
. Recurso
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R

E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG SA
contra a

decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Repetição de Indébito
n. 1020255-84.2022.8.11.0041
, em trâmite no juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, movido por
JOÃO FERREIRA DA SILVA
que deferiu o pedido de perícia grafotécnica
postula
do pelo autor, imputando ao banco requerido o ônus pelo pagamento dos honorários periciais.

O agravante sustenta, em síntese, que o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para realização dos trabalhos periciais é exorbitante e afronta claramente o princípio da proporcionalidade na estipulação dos honorários, devendo o valor ser reduzido.

Assevera que o C
PC
faz previsão de que ônus das verbas honorárias do perito recaem à parte que houver requerido o exame ou pela parte autora, se o exame for requerido por ambas as partes ou determinado pelo juiz.

Defende que, no caso dos autos, a responsabilidade dos honorários periciais é da agravada, vez que foi a parte que postulou desde o princípio pela realização da prova.

Requer o provimento do recurso para determinar à parte autora/agravada
o
ônus

de arcar com o pagamento dos honorários.
S
ubsidiariamente
requer
a redução do
quantum
dos honorários periciais

A liminar foi
deferida
para
sustar a decisão hostilizada, até final decisão pelo colegiado
(Id.
274059391
).

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos de origem que
JOÃO FERREIRA DA SILVA
ajuizou
Ação

Declarat
ó
ria
d
e Inexistência
d
e Débito
c/c
Danos Morais
e
Repetição
d
e Indébito n. 1020255-84.2022.8.11.0041
em face do
BANCO BMG SA
,
objetivando
a declaração de inexistência do débito, condenação do requerido ao ressarcimento do dano material no valor de R$ 57.561,08
e dano moral não inferior a R$ 20.000,00.

Dentre os tr
â
mites processuais
verifica-se que o autor pugnou pela realização de perícia grafotécnica nas assinaturas de 03 (três) contratos, por não reconhecer as referidas assinaturas, além de pugnar pela exibição dos comprovantes de depósito dos valores indicados em cada um dos três contratos anunciados como existentes.

Na decisão Id. 175173720, a d. magistrada deferiu a prova pericial requerida pelo autor
, nomeando-se o perito Celso Gustavo Lima.

Apresentada a proposta de honorários no valor de R$ 6.000,00
, o banco apresentou discordância
.

N
a decisão Id. 183292217,
a magistrada e
ntendeu
se
tratar

de perícia de média complexidade
e,
com base na decisão do CNJ, reduz
iu
a verba honorária para o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Inconformado, recorre o requerido, ora agravante.

Pois bem.

O cerne do presente recurso cinge-se em analisar
sobre qual parte deve recair o ônus
d
o
pagamento
pela

perícia grafotécnica, bem como se o valor dos honorários periciais fixado em R$ 4.500,00

(quatro mil e quinhentos reais)
,

é
excessivo.

É cediço que,
pelo princípio da carga dinâmica da prova, incumbe ao réu a produção de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), seja pela inversão do ônus probatório - que se opera ope legis em favor do consumidor –
seja pela impugnação específica da autenticidade da assinatura constante no contrato juntado aos autos, visto que o ônus da comprovação de sua higidez se transfere à Instituição Financeira que produziu o documento, conforme dispõe o art. 429,
II, do CPC,
in
verbis
:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

A propósito,
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no julgamento do REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1061), vejamos:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II).” (STJ. Tema n. 1.061. Leading case: REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24/11/2021,
DJe
09/12/2021). [
g.n
.]

Portanto,
o ônus da prova quando se tratar de contestação de assinatura,
incumbe
à parte que produziu o documento, nos termos do artigo
42
9, II, do CPC
, a fim de demonstrar a validade da contratação desconhecida pela parte autora.

Em relação ao valor, na fixação dos honorários periciais deve-se observar a natureza e complexidade do trabalho, o tempo exigido para a sua realização e o lugar da prestação do serviço a fim de se obter a adequada remuneração do trabalho a ser prestado.

No caso, a
perícia grafotécnica
,

a ser realizada em 03 contratos,
não apresenta grande complexidade, tampouco demandará tempo
exacerbado, muito menos irá gerar despesas que justifiquem os honorários arbitrados em R$
4.500,00
(
quatro mil e quinhentos reais
)
.

Assim, verifica-se que o valor fixado se mostra
excessivo
ao seu objeto,
porquanto não atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos da Resolução n. 232/2016 do CNJ.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CUSTOS ATRIBUÍDOS AO RÉU – DECISÃO NÃO RECORRIDA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – HONORÁRIOS DO PERITO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se conhece do Recurso na parte que trata de questões já decididas e sobre as quais incidiu a preclusão consumativa.

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho, o tempo estimado para realizá-lo e as despesas intrínsecas. Se o valor
mostrar-se
excessivo, é necessária
a
sua redução, em observância ao princípio da razoabilidade. (N.U 1029283-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024).

Assim, considerada a natureza da perícia a ser realizada, o valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado e condizente com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento
ao recurso
apenas para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e,
caso não seja aceito pelo perito, deverá ser nomeado outro profissional para o encargo.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025